Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738776-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO GONCALVES AGRAVADO: RENATO DE MENDONCA LOPES, ANDRE DE MENDONCA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ORLANDO GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário dos bens deixados por VÂNIA BACELAR DE MENDONÇA, com quem o agravante mantinha união estável, figurando como coerdeiros RENATO DE MENDONCA LOPES e ANDRE DE MENDONCA LOPES, pela qual indeferiu o pedido de inclusão de dívidas imputadas à falecida no rol do passivo que integra o espólio. O agravante esclarece que manteve união estável com a inventariada, reconhecida judicialmente e também pelo Ministério das Relações Exteriores, que lhe concedeu pensão por morte. Sustenta que, diante da grave crise financeira enfrentada pela falecida nos meses que antecederam seu óbito, foi necessário contrair empréstimos para custear despesas essenciais, como tratamento médico, contratação de cuidadores, aquisição de medicamentos, alimentação, serviços advocatícios e outras obrigações urgentes. Aduz que os empréstimos foram formalmente contratados em dezembro de 2023, após o falecimento da autora da herança, ocorrido em 22 de novembro 2023, mas que os valores foram integralmente utilizados para quitar dívidas contraídas por ela em vida, especialmente durante o período de agravamento de sua saúde e bloqueio de seus ativos no exterior, por decisão judicial obtida pelos próprios filhos da falecida. Defende que, embora os contratos de mútuo tenham sido formalizados após a abertura da sucessão, a causa debendi é anterior ao óbito, sendo os valores destinados exclusivamente ao pagamento de obrigações da falecida, o que caracteriza tais empréstimos como dívidas do espólio, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil. Ressalta que o juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão das dívidas no passivo do espólio com base exclusivamente na data dos contratos, sem considerar a destinação dos recursos e os documentos que comprovam a aplicação dos valores em benefício direto da inventariada. Aponta que os próprios agravados reconheceram, nos autos, a situação de superendividamento da falecida e a necessidade de empréstimo para quitação de suas dívidas, o que reforça a tese de que os valores obtidos pelo agravante foram utilizados para preservar a dignidade e a subsistência da companheira, já interditada judicialmente à época. Sustenta que a exclusão dessas dívidas da partilha configura enriquecimento ilícito dos herdeiros e afronta os princípios da proteção à união estável, à dignidade da pessoa humana e à função social da herança. Com esses argumentos, requer a concessão da gratuidade judiciária e o deferimento de antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata inclusão dos empréstimos no passivo do espólio. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória, reconhecendo que os empréstimos contraídos pelo agravante, embora posteriores ao falecimento, tiveram como finalidade a quitação de dívidas assumidas pela falecida antes da abertura da sucessão, devendo, portanto, ser considerados como obrigações do espólio. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 180996863). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, por não se verificar provável o provimento do recurso. Não se verifica relevância na argumentação sustentada pelo agravante quanto ao direito de ver incluído no espólio o valor derivado de empréstimos contraídos em seu nome pessoal após o falecimento da autora da herança, sob alegação de que os recursos obtidos foram destinados ao pagamento de dívidas, honorários advocatícios e despesas com tratamento de saúde e funeral da falecida. Isso porque a herança se transmite no momento da abertura da sucessão, que se dá por ocasião do óbito, nos moldes do art. 1.784 do CC, de modo que as obrigações decorrentes de empréstimos contraídos em nome pessoal do cônjuge supérstite após a morte do autor da herança não podem ser incorporadas ao espólio, conforme pretendido pelo recorrente. Eventual contratação de empréstimo após o óbito para pagamento de dívidas da falecida, com responsabilização integral do espólio, representa medida que poderia ser procedida pelo inventariante, mediante autorização judicial específica e prestação de contas nos autos, sob o crivo do contraditório, como atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DESNECESSIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PARA DESPESAS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DE OITIVA DOS INTERESSADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RESSARCIMENTO DOS JUROS BANCÁRIOS. (...) 4. Nos termos do artigo 619, incisos III e IV, do CPC, e da jurisprudência desta Corte, como a quitação das dívidas e a realização de outras despesas necessárias à conservação dos bens do espólio pelo inventariante demandam autorização do juízo competente, inclusive, com oitiva dos demais interessados, sua atuação por conta própria, sem submissão da matéria ao juízo natural e aos demais herdeiros, afasta do inventariante o direito subjetivo de exigir o imediato reembolso com as despesas realizadas, sobretudo quando constatada oposição da herdeira meeira e controvérsia acerca do quantum desembolsado. (...) 6. A propósito, além de o agravante não ter se desincumbido do ônus de trazer, de maneira indene de dúvidas, comprovantes de que os valores oriundos dos contratos de empréstimos, realizados em nome próprio, foram integralmente empregados nas despesas do espólio, inexistiu, à época, submissão da controvérsia ao juízo do inventário, tampouco ciência dos demais herdeiros quanto à estratégia utilizada para a quitação dos débitos pendentes, seja para eventual alienação de outros bens integrantes do espólio, seja pela execução dos valores a que o falecido fazia jus, mostrando-se acertada a decisão combatida. (...) (Acórdão 2009821, 0711605-56.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Ressalvo, contudo, que se mostram relevantes as alegações sustentadas pelo recorrente, mediante juntada de documentação comprobatória ao longo do processo de inventario, no sentido de que promoveu pessoalmente ao pagamento de débitos da falecida após a abertura da sucessão. E, por certo, faz jus ao ressarcimento dos valores dispendidos, mas não da forma pleiteada, mediante presunção de que todos os recursos obtidos pela contratação de empréstimos pessoais foram destinados à essa finalidade. Em outras palavras, não é que o recorrente não tenha direito de ser ressarcido pelas despesas realizadas depois do óbito em razão de dívidas contraídas pela falecida em vida, ou em benefício do espólio, mas que a via processual adotada para tal postulação não se mostra adequada. Quanto às despesas com o funeral da autora da herança, deve o agravante indicar especificamente o valor dispendido com recursos próprios para essa finalidade, apresentando a comprovação pertinente, para obter a reserva financeira correspondente no bojo do processo de inventário, conforme autorização expressa no art. 1.998, do CC, confira-se: Art. 1.998. As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança; mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. No que se refere as despesas de outras naturezas, constituídas pela autora da herança em vida e cujo pagamento cabia ao espólio, mas que tenham sido pagas com recursos do ex-cônjuge após o óbito, devem ser consideradas como dívidas da falecida, pelas quais reponde a herança, nos moldes do art. 1.997, caput, do CPC, ou como despesas uteis e necessárias realizadas após a abertura da sucessão para preservação da herança, conforme previsto no art. 2.000 do CC, in verbis: Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. Mas, em qualquer dessas hipóteses, o direito ao ressarcimento pelas despesas deve ser medido pelo valor que venha a ser documentalmente comprovado como dispendido pelo recorrente de acordo com essas finalidades, e não pelo montante obtido por contratos de empréstimo contraídos após o óbito, mediante presunção de que foram integralmente revertidos para o pagamento de despesas referentes à falecida. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, considerando a forma e extensão da postulação deduzida pelo agravante, mostrando-se inviável a concessão da antecipação de tutela recursal vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os herdeiros agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator